Tribunal: TCU
Processo: 005.236/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União para atendimento à/ao PSB/PSE-2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Gerlásio Martins de Loiola, em razão da não comprovação do regular emprego dos recursos repassados pela União à referida municipalidade, durante o exercício de 2014, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), cujo objeto é o custeio de ações e projetos no âmbito do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em favor do Sr. Gerlásio Martins de Loiola e do Município de Forquilha - CE, nos termos dos artigos 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos interessados.